Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-91.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconhece a prescrição da pretensão autoral em ação na qual se busca a declaração de nulidade de ato administrativo de transferência de policial militar para a reserva remunerada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas.
3. Verificar incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/1932, ainda que se trate de alegação de ato nulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Há negativa de prestação jurisdicional quando o juiz deixa de decidir sobre um ou mais pedidos ou se abstém de analisar as questões ou provas suscitadas pelas partes.
5. Na hipótese, a sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral de forma fundamentada: o juízo entendeu que “ainda que se cogite da nulidade do ato, o interesse público impõe que somente se pode pleitear a declaração de nulidade dentro do prazo prescricional previsto na legislação, a fim de garantir a estabilidade das relações, em homenagem ao princípio da segurança jurídica”.
6. Constatado que o juízo analisou a matéria que lhe foi exposta e proferiu sentença que satisfaz todos os requisitos, não há que se falar em prestação jurisdicional incompleta ou ineficiente. Preliminar rejeitada.
7. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
8. No caso, como a sentença reconheceu a prescrição em face do autor, é desnecessária a produção de quaisquer outras provas, por evidente inutilidade e em homenagem aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo; o resultado das provas não seria capaz de afastar a conclusão do juízo quanto ao decurso do prazo prescricional.
9. A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
10. Nas hipóteses que envolvem a Fazenda Pública, aplica-se o art. 1o, do Decreto 20.910/32, que dispõe que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
11. O ato administrativo atacado, que transferiu o autor para a reserva remunerada, configura-se como ato único de efeitos concretos - produz consequências imediatas e específicas para destinatários determinados, com exaurimento de seus efeitos quando é publicado – e por isso submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32. Precedentes.
12. No caso, o autor relata que solicitou sua transferência para a reserva remunerada em 15/12/2016, o que foi deferido por meio de ato publicado em 20/01/2017. Após mais de 08 anos da publicação do ato, em 04/02/2025, ajuizou a presente ação com o objetivo de anular o ato administrativo e ser compensado por danos morais. Em razão do lapso temporal observado entre publicação do ato administrativo e o ajuizamento da demanda, é evidente a consumação da prescrição da pretensão do autor.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 355, 370, 371, 357 e 85, §11; Decreto 20.910/1932, art. 1o.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0701915-80.2024.8.07.0018, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgamento em 17/10/2024; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.757.727/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 11/09/2018